Tribunal: TJMT
Processo: 1027394-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027394-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSELI REGINA DA COSTA - CPF: 496.691.501-59 (AGRAVADO), DULCE DOS SANTOS MACEDO - CPF: 279.179.089-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA AGRAVADA, BEM COMO SEJA EXPEDIDO OFÍCIOS À NU PAGAMENTOS S/A, BANCO DO BRASIL E SICREDI

– PENHORA DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO
- POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – CABIMENTO -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Frise-se que, nos termos do art. 6o, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

A restituição do imposto de renda nada mais é do que a devolução do imposto pago a maior em razão da aplicação das regras relativas à declaração de ajuste anual e pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como de aplicações financeiras. Verifica-se, portanto, que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório e não salarial.

Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, incumbindo à parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial.

O pleito de expedição de ofícios ao BANCO DO BRASIL e NU PAGAMENTOS S/A se mostra viável considerando que a medida serve para subsidiar futura constrição e que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional, inclusive a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a medida em causas cíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1022035-69.2016.8.11.0041, movido em desfavor de ROSELI REGINA DA COSTA, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda e de expedição de ofícios ao BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTRO VERDE (SICREDI).

Em suas razões, sustenta o agravante que o juízo nada decidiu quanto ao pleito de expedição de ofícios ao BANCO DO BRASIL e NU PAGAMENTOS S/A, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo ora agravante.

Anota que, nos termos do art. 139, IV, do CPC, é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Afirma que a decisão combatida é contrária ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6o do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

Defende a possibilidade de penhora da restituição de imposto de renda, uma vez que se trata de crédito de natureza tributária e não alimentar, bem como não integra a lista dos bens impenhoráveis, por não ser indicado no rol taxativo do artigo 833, do CPC e, por se tratar de dinheiro, é preferencial para realização da penhora, nos termos do artigo 835, I, do CPC.

Argumenta que os recursos mantidos junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE (SICREDI) são provenientes de investimentos, não se enquadrando, portanto, na categoria de verbas alimentares, pois conforme declarado em imposto de renda, recebe créditos tributáveis inerentes a investimentos.

Assevera que todas as transações financeiras relevantes efetuadas pela executada concentram-se nas empresas BANCO DO BRASIL e NU PAGAMENTOS, demonstrando, principalmente na primeira instituição financeira, uma movimentação intensa de recebimento e envio de valores, que apontam para uma clara ocultação de renda para frustrar a presente execução.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer seja dado provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para: determinar a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil, para que deposite judicialmente os valores inerentes à restituição de Imposto de Renda da Agravada, visto a possibilidade de satisfação de parte do direito de crédito perseguido pela presente demanda; determinar a expedição do ofício à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTRO VERDE (SICREDI) CNPJ 26.529.420/0001-53, para que informe eventual crédito da executada; determinar a expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.000.000/0001-91) e NU PAGAMENTOS S.A. (CNPJ 18.236.120/0001-58) para trazer os extratos de forma inteligível para os fins propostos, com o objetivo de que fique claro as datas das transações, bem como a origem e destino dos valores, de forma detalhada e compreensível, no formato de visualização disponibilizado para os seus clientes.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 193422670).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 204237168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de ROSELI REGINA DA COSTA, alegando ser credor da Executada da importância de R$ 39.863,59 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal (n° 348/120496, C/C n° 733-1, agência 3218), celebrado em data de 23.02.2016, onde o exequente emprestou a executada a importância de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$ 1.556,97 (hum mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), vencendo a primeira em data de 23.03.2016 e a última em data de 25.02.2019, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao 798, I, alínea “b” e § único, do CPC e artigo 28 § 2o inciso II da Lei n. 10.931 de 02.08.2004. 02.

Informa que o pagamento da parcela de acordo com a cláusula 6a do contrato é mediante débito na conta corrente n° 733 que a executada mantém junto à agência 3218 do Banco Exequente.

Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito da parcela vencida em data 23.03.2016 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 7a do contrato.

Assim, requereu a citação da Executada, para que no prazo de 03 (três) dias (artigo 829 do NCPC), pague a importância de R$ 41.748,04 (quarenta e um mil setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 2% até o dia 13.12.2016 que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data do efetivo pagamento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Citada, a parte Executada quedou-se inerte, razão pela qual o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros em nome dos executados via BACENJUD, a consulta via RENAJUD e expedição de ofício via INFOJUD.

Deferidos os pedidos, as buscas restaram inexitosas, tendo a Exequente pugnado pela suspensão do feito.

Os autos permaneceram arquivados até março de 2021, quando a Exequente requereu nova penhora online via SISBAJUD, informações de veículos via RENAJUD e envio de ofício via INFOJUD.

Deferidos os pedidos, em 30/03/2021, foi realizado o bloqueio e penhora de valores em contas bancárias da executada, com fim de garantir a execução, no montante de R$ 43.479,79.

A Executada manifestou nos autos alegando que os numerários encontrados nas contas bancárias bloqueadas são impenhoráveis, tendo em vista que o valor de R$ 24.497,88 se refere ao salário que a executada recebe em decorrência da função empregatícia que exerce na Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT e que o valor de 18.940,45 não lhe pertence, pois é oriundo de repasse de recurso federal, ou seja, é recurso público, impenhorável nos termos do art. 833, IX do CPC.

Requereu o desbloqueio dos valores.

Ao analisar a impugnação, o Magistrado a quo, sobre a conta do Banco do Brasil – ag. 2363, verificou que há recebimento de proventos no valor de R$ 3.039,72, neste caso, deverá haver sua liberação e o saldo remanescente levantado pelo credor.

Já no tocante a penhora sobre a conta Banco do Brasil – conta no 37328-1, verificou a impenhorabilidade de recursos públicos, pois a executada comprovou que referida conta foi aberta para o recebimento do com recursos da Lei Aldir Blanc.

Assim, determinou o desbloqueio da conta no 37328-1 no valor de 18.940,45 e na impossibilidade expeça-se alvará no valor ali bloqueado em favor da executada. Proceda-se da mesma forma, em relação à conta n. 24954-8 - Ag. 2363-9, liberando o valor do salário de R$ 3.039,72 e o saldo remanescente em favor do credor.

O Exequente reiterou o pedido de pesquisa RENAJUD em face da executada, bem como sejam deferidas as pesquisas/expedição de ofícios às seguintes pessoas jurídicas/órgãos: CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL – CRCJUD; ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL; CIELO S.A.; REDECARD S.A.; GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.; PAGSEGURO INTERNET S/A); SEM PARAR; CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A; GEDAVE e CENSEC.

Contudo, o Juízo indeferiu todos, exceto a expedição de Ofício ao CENSEC.

Em julho de 2023, o Exequente reiterou pedido para que seja deferida penhora de ativos via SISBAJUD até o limite do crédito de R$ 80.940,49; expedição de ofício à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTRO VERDE (SICREDI), para que informe eventual crédito da executada e, em caso positivo, proceda ao bloqueio dos valores para posterior depósito judicial; a penhora do crédito que o Executado possui relativo aos valores que ele tem a receber de restituição de imposto de renda; a expedição de ofício ao DETRAN para que traga aos autos a qualificação da instituição financeira credora da alienação fiduciária sobre o veículo de placa NTY2005, KIA SOUL EX 1.6 FF AT, 2010.

Ova manifestação, o Exequente anotou que todas as transações financeiras relevantes efetuadas pela executada concentram-se nas empresas BANCO DO BRASIL e NU PAGAMENTOS, demonstrando, principalmente na primeira instituição financeira, uma movimentação intensa de recebimento e envio de valores, que apontam para uma clara ocultação de renda para frustrar a presente execução. Todavia, constata que grande parte dos documentos enviados pelas citadas instituições financeiras vieram aos autos em formatos para leitura de sistemas automáticos, com siglas e códigos próprios, não sendo possível ao exequente analisar os dados com exatidão.

Assim, requereu fosse expedido ofício aos bancos BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.000.000/0001-91) e NU PAGAMENTOS S.A. (CNPJ 18.236.120/0001-58) com vistas a trazerem ao processo os extratos de forma inteligível para os fins propostos, com o objetivo de que fique claro as datas das transações, bem como a origem e destino dos valores, de forma detalhada e compreensível, no formato de visualização disponibilizado para os seus clientes.

Ao analisar a manifestação, a Juíza a quo entendeu ser inviável o petitório de penhora em restituição de imposto de renda, como em relação a expedição de ofício à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTRO VERDE (SICREDI), tendo em vista que se trata de origem salarial, portanto, não é passível de penhora para garantia do título, pela natureza alimentar. Ademais, ressaltou que o Exequente sequer fez comprovação atualizada da existência do referido valor, pois conforme sua peça, da referida Instituição Financeira, nada consta.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Na espécie, a parte agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD e, ainda assim, não foi suficiente para quitar o débito.

Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na hipótese anterior.

Assim, o imposto de renda tem também como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimo patrimoniais, além daqueles previstos no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

A restituição do imposto de renda nada mais é do que a devolução do imposto pago a maior em razão da aplicação das regras relativas à declaração de ajuste anual e pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como de aplicações financeiras.

Verifica-se, portanto, que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório e não salarial.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1150738/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).

Assim, diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, incumbindo à parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07073188920218070000 DF 0707318-89.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021)

O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal.

O depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável.

Já quanto
ao pleito de expedição de ofícios ao BANCO DO BRASIL e NU PAGAMENTOS S/A, este se mostra viável considerando que a medida serve para subsidiar futura constrição e que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a medida em causas cíveis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.” (STJ, REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Frise-se que, nos termos do art. 6o, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento dos pedidos
para determinar a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil, para que deposite judicialmente os valores inerentes à restituição de Imposto de Renda da Agravada, visto a possibilidade de satisfação de parte do direito de crédito perseguido pela presente demanda; determinar a expedição do ofício à COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTRO VERDE (SICREDI) CNPJ 26.529.420/0001-53, para que informe eventual crédito da executada; determinar a expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.000.000/0001-91) e NU PAGAMENTOS S.A. (CNPJ 18.236.120/0001-58) para trazer os extratos de forma inteligível para os fins propostos, com o objetivo de que fique claro as datas das transações, bem como a origem e destino dos valores, de forma detalhada e compreensível, no formato de visualização disponibilizado para os seus clientes.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024